Tribunal: TJMT
Processo: 0052558-52.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0052558-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ARLETE TAVARES LIMA - CPF: 175.499.901-82 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO FERREIRA ZAQUE - CPF: 729.063.321-00 (ADVOGADO), ENIA LUCIA DA LUZ - CPF: 209.642.501-87 (APELANTE), IZETE DOMINGAS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 284.406.251-20 (APELANTE), JUSSENI NUNES DE ALMEIDA - CPF: 314.628.801-00 (APELANTE), MARIA GONCALINA DA SILVA - CPF: 106.972.921-34 (APELANTE), LAURICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.981.231-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA –
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 52558-52.2014.811.0041 - CÓDIGO 935977

COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: ARLETE TAVARES LIMA e OUTROS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Arlete Tavares Lima e Outros
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
(URV),
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu
a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I c/c § 4o, III, do Código de Processo Civil, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que não se apresenta como melhor aplicação do direito, uma vez que não consta dos autos prova de que tal reestruturação teve natureza remuneratória e foi capaz de suprir a defasagem experimentada com a errônea aplicação da legislação.

Aduz que, o entendimento contido na sentença recorrida mostra-se equivocado e divergente do contido na decisão do Supremo Tribunal Federal - RE n° 561836, uma vez que aquela decretou a prescrição dos direitos dos Recorrentes simplesmente porque a presente demanda foi proposta após decorrido mais de 05 anos da publicação da Lei Estadual n° 7.468/2001e da Lei Complementar Estadual n° 231/2005, que segundo simples afirmação do Estado teria dito o condão de reestruturar remuneração das carreiras dos servidores pleiteantes.

Assim, pugna para que o recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença, bem como para condenar os apelados aos honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme Ids. No 4987421 à 4987433, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos e mantida a decisão. Acaso o entendimento for diverso, manifesta acerca dos preceitos constitucionais/legais invocado (CF. art. 168 e art. 11 da Lei 8880/94 e prescrição).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 6720411), se absteve em adentrar no mérito do feito, visto que apenas assinou a ciência na sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
6 de dezembro de 2019
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020